Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-49.2018.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de cobrança visando o recebimento de crédito estampado em duplicatas mercantis cedidas em garantia de pagamento de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO e CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – apelo do autor provido para julgar procedente a ação a fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$101.622,78 – embargos visando sanar omissão no tocante à responsabilidade dos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de cobrança visando o recebimento de crédito estampado em duplicatas mercantis cedidas em garantia de pagamento de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO e CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – apelo do autor provido para julgar procedente a ação a fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$101.622,78 – embargos visando sanar omissão no tocante à responsabilidade dos requeridos, que deve ser solidária – inconformismo injustificado – ausência de omissão na medida em que não há a menor dúvida acerca da solidariedade - Acórdão mantido - EMBARGOS REJEITADOS.*